Tribunal: TJDFT
Processo: 0719065-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido liminar formulado em recurso de agravo de execução interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da VEP/DF, que indeferiu pedido de permanência do recorrente em estabelecimento penal local. O ora recorrente foi preso no Distrito Federal, estando recolhido desde 17/03/2022, em razão de mandado de prisão expedido pela Justiça Estadual do Acre, decorrente de condenação pela prática de crime de tentativa de homicídio cometido naquele Estado. Alega ser o único responsável por filho de 17 anos de idade, com diagnóstico de Síndrome do Espectro Autista, que residia com ele no DF, e depende de seus cuidados. Informa ter formulado pedido de prisão domiciliar ao Juízo da Vara de Execuções do Acre, ainda pendente de decisão. É o relatório. Decido. Não há previsão de medida liminar em recurso de agravo de execução. De todo modo, a situação de superlotação dos estabelecimentos penais do Distrito Federal é notória e bastante delicada, sendo objeto de atenção especial da Vara de Execuções Penais da capital que, para manutenção dos níveis de segurança e preservação mínima dos direitos fundamentais dos presos, não tem permitido a permanência de detentos de outros Estados no DF. Ademais, o condenado não tem direito a cumprir pena no local de sua melhor conveniência. A regra geral de competência para execução penal é a do local da condenação, no caso, a Comarca de Rio Branco, Estado do Acre, onde já tramita, inclusive, pedido de prisão domiciliar formulado pelo recorrente. Embora seja possível a transferência da execução para localidade diversa, trata-se, todavia, de possibilidade e não direito subjetivo do condenado, a ser aferida pelo Juízo das Execuções competente, conforme a disponibilidade de vagas. No caso, conforme demonstrou o juízo recorrido em sua decisão, os estabelecimentos penais do DF não dispõem de vagas. Pelo contrário, estão superlotados, não havendo espaço, portanto, para recebimento de presos de outros Estados, sob pena de vulneração ainda maior dos níveis de segurança e direitos dos demais detentos. Assim sendo, embora não previsto em lei, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Em seguida, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça para manifestação sobre o recurso de agravo. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado